Tribunal: TJMT
Processo: 1011183-65.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011183-65.2021.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ERENICE DIAS DOS SANTOS - CPF: 955.602.971-00 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONFIRMARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - INDEFERIMENTO IMOTIVADO - ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA RATIFICADA

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública municipal de Tangará da Serra/MT, reconhecendo seu direito ao usufruto de licença-prêmio referente ao período aquisitivo sob os protocolos no 25197/2021 e 26607/2021. O pedido administrativo foi indeferido pelo Departamento de Pessoal do Município sob a justificativa de déficit orçamentário e impossibilidade de contratação de substituto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa da Administração Municipal ao pedido de licença-prêmio da impetrante, baseada exclusivamente em déficit orçamentário, sem apresentar motivação adequada e sem propor momento oportuno para fruição do benefício, é ilegal e passível de controle judicial.

III. Razões de decidir

3. A concessão da licença-prêmio é regulada pela Lei Complementar Municipal no 006/94, que prevê o direito ao benefício após cada quinquênio ininterrupto de exercício.

4. O indeferimento do pedido de licença-prêmio deve estar embasado em motivação concreta, sob pena de nulidade do ato administrativo.

5. O Município dispunha, à época, de 260 servidores aptos a exercer a função da impetrante, o que demonstra a fragilidade da justificativa de impossibilidade de substituição.

6. O déficit orçamentário, por si só, não pode ser invocado genericamente para negar direitos estatutários adquiridos pelos servidores, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

7. A negativa do benefício sem critérios objetivos e sem apontar momento futuro oportuno para sua concessão configura arbitrariedade e ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e sentença ratificada.

Tese de julgamento
: "
É ilegal o indeferimento imotivado de pedido de licença-prêmio por parte da Administração Pública, quando o servidor preenche os requisitos legais, sem que seja apresentado critério objetivo que fundamente a negativa ou um momento oportuno para a concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei Complementar Municipal no 006/94, arts. 102 e 103;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 56.858/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 04.09.2018; TJMT, N.U 1010605-73.2021.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 07.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1011183-65.2021.8.11.0055impetrado por
ERENICE DIAS DOS SANTOS,

contra ato

tido como coator praticado pelo

CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.,
concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para reconhecer o direito da impetrante as licenças prêmio relativas ao período aquisitivo sob os protocolos no 25197/2021 e 26607/2021. (Id. 253424197)

Não houve recurso voluntário.

O Juízo
“a quo
” encaminhou os autos a este E. Tribunal de Justiça do Estado para reexame necessário desta sentença,

Em vistas, o parecer ministerial foi pela ratificação da sentença sob reexame, que concedeu a segurança (Id. 265823753 - Pág. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1011183-65.2021.8.11.0055impetrado por
ERENICE DIAS DOS SANTOS,

contra ato

tido como coator praticado pelo

CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.,
concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para reconhecer o direito da impetrante as licenças prêmio relativas ao período aquisitivo sob os protocolos no 25197/2021 e 26607/2021. (Id. 253424197)

Oportuno consignar o que estabelece o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, “
conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

É cediço que no Mandado de Segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie.

Da análise dos autos, extrai-se que

Erenice Dias dos Santos é servidora pública municipal de Tangará da Serra/MT, onde exerce função de Ajudante de Serviços Gerais, desde 17/05/2011, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, laborando na USF Centro. (Id. 253424162 - Pág. 4)

A servidora requereu

administrativamente a concessão para usufruto de licença prêmio,

sob o protocolo no 25197/2021 - 26607/2021, para ser usufruída em dezembro de 2021 e julho 2022. (Id. 253424161 - Pág. 1)

Contudo, houve negativa da administração pública por meio da Comunicação no 631/RH/SMS/2021, na qual

a chefe do departamento de pessoal de Tangará da Serra justificou o indeferimento do pedido, sob a alegação de déficit orçamentário para contratação de substituto para a ausência da servidora impetrante. (Id. 253424161 - Pág. 2), mesmo havendo registro de que o município de Tangara da Serra, à época, tinha o equivalente a 260

servidores exercendo a mesma função da servidora/requerente. (id. 253424162 - Pág. 1/13)

Não restando mais meio administrativo, impetrou o
mandamus,
com pedido de liminar, com intuito de ter reconhecido o direito ao gozo da aludida benesse, imputando

lesão de direito previsto em Lei Municipal pelo ato da Administração que lhe negou pedido de gozar licença prêmio.

A liminar foi concedida em 29/11/2021. (Id. 253424172).

Sobreveio a sentença, em 19/08/2022, cujo alguns trechos são oportunos à citação:

(...)

Perscrutando os autos, patente o direito líquido e certo da impetrante, que aliás é evidenciado pelo documento apresentado nos autos, onde fica patente que a impetrante cumpriu os requisitos legais para o gozo de licença prêmio em relação ao quinquênio solicitado.

Com efeito, denota-se a ausência de motivação válida do ato por meio do qual se indeferiu seus pedidos de gozo de férias e licença prêmio, importa na nulidade do ato administrativo, de modo a se impor a confirmação da liminar concedendo-se a segurança.

Não tendo a Administração apresentado a motivação determinante pela qual indeferiu seus pedidos de gozo de férias e licença prêmio, os atos se revestem de manifesta ilegalidade, sendo, portanto, passível de correção pelo Judiciário.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por Erenice Dias dos Santos reconhecendo o direito da impetrante as licenças prêmio relativas ao período aquisitivo pleiteado nos autos.

Oficie-se a autoridade impetrada e a Assessoria Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra - MT, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009.

Art. 13o. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Isento de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF).

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos.

Intime-se e cumpra-se.

(...)

Feitas tais considerações, passo ao reexame da sentença.

A princípio, tal pretensão estaria destinada a não concessão, pois, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que o direito de gozo de licença-prêmio se encontra submetido à conformidade da Administração Pública que, no exercício de sua competência discricionária, analisa a necessidade e conveniência da continuidade do serviço frente à disponibilidade efetiva de pessoal.

Todavia, aquela Corte Superior assenta igualmente a possibilidade de avaliação de tal direito, inclusive via Mandado de Segurança, pois, o critério para análise do cumprimento dos requisitos necessários para a obtenção de licença-prêmio é legal, e não discricionário, sendo cabível apreciação pelo Judiciário.

Especificamente no caso dos autos, a Impetrante demonstra que requereu administrativamente a licença-prêmio com arrimo na Lei Complementar Municipal no 006/94, sendo-lhe negada, sob a justificativa de déficit orçamentário e impossibilidade de contratação de substituto
.

Entendo que o ato administrativo de indeferimento se revela arbitrário, extrapolando o discricionarismo.

Defendo tal raciocínio, pois, ainda que a licença-prêmio não seja um direito absoluto do servidor, por depender, à sua concessão, de critérios de conveniência e oportunidade, caberia à Administração, indicar critérios objetivos que fundamentassem o indeferimento.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Município de Tangará da Serra no 6, de 21 de junho de 1994:

[...]

Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jús a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença.

§ 1o - Em caso de interrupção do período aquisitivo, por qualquer razão, a contagem do novo quinquênio começará no dia em que o servidor reassumir o exercício.

§ 2o - A licença prêmio não pode ser transformada em pecúnia.

§ 3 - O Departamento de Apoio Administrativo e Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração e Controle Interno, deverá notificar todo o servidor que faça jus a Licença Prêmio por Assiduidade sobre o direito adquirido, para que o mesmo requeira este benefício para gozá-lo ou para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. Incluído pela Lei Complementar n.o 133, de 08.05.2008.

§ 4 - O servidor terá 90 (noventa) dias a contar do recebimento da notificação para requerer seu benefício. Incluído pela Lei Complementar n.o 133, de 08.05.2008.

[...].

Frisa-se que o art. 103, da referida legislação dispõe sobre os motivos para a negativa de sua concessão:

Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar -se o cargo em virtude de:

a- licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90 (noventa) dias;

b- licença para tratar de interesse particular;

c- condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d- licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

A hipótese concreta, não traz nenhum dos impedimentos acima, haja vista que o pedido de licença prêmio realizado pela servidora, se deu por

direito líquido e certo de gozar do beneficio quando satisfeitos todos os requisitos legais para a sua concessão.

Assim, quanto a alegação da Administração Pública, de déficit orçamentário para contratação de trabalhador substituto para a servidora, justificando o indeferimento do pedido de licença-prêmio, na verdade, em se tratando do Município, este dispõe de Secretarias que devem se encarregar de remanejar outros servidores aptos ao exercício das funções daquele que ficará afastado em gozo de licença. Omitir-se em tais providências configura não apenas falta de habilidade na gestão, assim como desrespeito ao servidor e à legislação de regência que estabelece a referida licença.

Outrossim, fazia-se necessário a administração fundamentar sua decisão de indeferimento demonstrando direito legais e fundamentações pertinentes para o indeferimento da licença premio, o que não ocorreu.

Nesse contexto, o indeferimento da licença prêmio requerida pela Impetrante, sem considerar que aquela comarca tinha à época, 260 servidores ativos que poderiam exercer o mesmo cargo da impetrante, tão somente pelo fato de insuficiência orçamentária para contratação de trabalhador substituto, sem apresentar um momento futuro oportuno, no qual a licença pudesse ser usufruída, revela-se desarrazoado à mingua de motivação adequada.

Assim, verifica-se que a alegação genérica do interesse público, do alcance do limite prudencial com despesas de pessoal ou da necessidade do serviço deixaram de ser justificativas legítimas ao exercício do poder discricionário para diferir a concessão de licença especial, a qual os servidores fazem jus por disposição legal, a fim de ocultar uma reiterada e sistemática negativa de concessão, a fim de mitigar os efeitos da falta de planejamento e estrutura do Poder Público na prestação dos serviços que lhe competem.

Ademais, o ato administrativo que nega ao servidor público o direito de gozar a licença especial, sem justificativa plausível, e desvinculada de critério legal, carece de validade, eis que viola à regra constitucional segundo a qual a legalidade, a motivação e a moralidade dos agentes públicos são critérios da Administração Pública.

Nesse sentido:

(...).
1. A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes.
Inteligência do art. 50, § 1.o, da Lei n. 9.784/1999
. (...). (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018) (Destaquei)

E ainda:

(...)
A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade
. [...] (N.U 1010605-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

(Destaquei)

Portanto, deve-se considerar irretorquível a sentença proferida pelo juízo
‘a quo’
, notadamente porque o ato administrativo questionado reputa-se eivado de ilegalidade, visto que insuficientemente motivado pelo órgão competente. Deve-se considerar que, a ausência de motivação fulmina de nulidade o ato administrativo praticado.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025